Tribunal: TJBA
Processo: 8022028-05.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8022028-05.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: ALAN RODRIGUES BARACHO Advogado(s): ALAN RODRIGUES BARACHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros (4) Advogado(s): THIAGO MAGACHO MESQUITA MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. INVESTIGADOR. POLÍCIA CIVIL DO ESTADO DA BAHIA. REDISTRIBUIÇÃO DE VAGAS. OMISSÃO NA CONVOCAÇÃO DE CANDIDATO PARA O TESTE DE APTIDÃO FÍSICA (TAF). PRETERIÇÃO CONFIGURADA. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. Caso em exame Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato omissivo do Secretário de Administração do Estado da Bahia e outros, referente à omissão na convocação do impetrante para o Teste de Aptidão Física (TAF) no concurso público regido pelo Edital SAEB nº 02/2022 para o cargo de Investigador de Polícia Civil. O impetrante, classificado originalmente na 545ª posição para ampla concorrência e inscrito no cadastro de reserva, alegou que a redistribuição de vagas decorrente da ausência de preenchimento de cotas ampliou o quantitativo de vagas de 455 para 535 para ampla concorrência. Argumentou, ainda, que desistências e eliminações de candidatos o reclassificaram dentro do número de vagas. Requer a convocação para a realização do TAF e, caso aprovado, a continuidade no certame. II. Questão em discussão 4. A controvérsia central reside em verificar se o impetrante, reclassificado dentro do número de vagas ofertadas, possui direito líquido e certo à convocação para o TAF e às etapas subsequentes do concurso público. III. Razões de decidir 5. A preliminar de decadência suscitada pelo Estado da Bahia foi afastada, considerando-se que o prazo para impetração do mandado de segurança inicia-se com a ciência inequívoca do ato omissivo pelo impetrante, o que não coincide com a data da publicação do Edital nº 007/2023. 6. Ficou comprovado nos autos que o impetrante foi preterido de forma injustificada, já que vagas redistribuídas e desistências de candidatos mais bem classificados permitiram sua reclassificação dentro do número de vagas. 7. A ausência de convocação para o TAF afronta os princípios da legalidade, eficiência e isonomia previstos no art. 37, caput, da Constituição Federal, configurando omissão da Administração Pública. 8. A jurisprudência do STJ reconhece o direito à nomeação ou convocação de candidato originalmente excedente que, devido a reclassificações, passa a figurar no rol de vagas ofertadas (RMS 52251/PR e AgInt no RMS 63868/MG). IV. Dispositivo e tese 9. Segurança concedida. Tese de julgamento: "O candidato originalmente classificado fora do número de vagas ofertadas em concurso público tem direito à convocação e continuidade no certame, caso se reclassifique em razão de desistências ou inaptidões de candidatos mais bem colocados." Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; Lei nº 12.016/2009, art. 23. Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS 52251/PR, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 03.12.2019; STJ, AgInt no RMS 63868/MG, Rel. Min. Og Fernandes, Segunda Turma, j. 19.04.2022. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do MANDADO DE SEGURANÇA nº 8022028-05.2023.8.05.0000, em que figuram como impetrante ALAN RODRIGUES BARACHO e como autoridades coatoras o SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em CONCEDER A SEGURANÇA, nos termos do voto do eminente Relator.